Tribunal: TJPA
Processo: 0009734-13.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA:RECURSO EM SENTIDO ESTRITO â CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA â OFERECIMENTO DE DENUNCIA â ACUSADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÃAO â SUSPENSAO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL â RECURSO MINISTERIAL â PEDIDO DE DECRETAÃAO DA PRISAO PREVENTIVA â RECURSO IMPROVIDO. 1. Ã cediÃ§o que para a decretaÃ§Ã£o da prisÃ£o cautelar, diante da instrumentalidade e do princÃpio constitucional da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivaÃ§Ã£o com elementos do caso concreto, a presenÃ§a de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou seja, deve restar evidenciada a real indispensabilidade para assegurar a ordem pÃºblica, a instruÃ§Ã£o criminal ou a aplicaÃ§Ã£o da lei penal.In casu, de fato nÃ£o se verifica a comprovaÃ§Ã£o de que o recorrido, dolosamente, prestou declaraÃ§Ãμes falsas sobre seu paradeiro no intuito de obstaculizar a aplicaÃ§Ã£o da lei penal. Ademais, em que pese a conduta do acusado ser grave, os fatos ocorreram a mais de 8 (oito) anos, nÃ£o havendo, assim, nos autos elementos que comprovem a necessidade da prisÃ£o, neste momento, para assegurar a ordem pÃºblica, Ã instruÃ§Ã£o criminal ou Ã aplicaÃ§Ã£o da lei penal.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BELÉM
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: MANOEL MARIA FERREIRA GONÇALVES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0009734-13.2016.8.14.0401

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA - OFERECIMENTO DE DENUNCIA - ACUSADO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇAO - SUSPENSAO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO MINISTERIAL - PEDIDO DE DECRETAÇAO DA PRISAO PREVENTIVA - RECURSO IMPROVIDO. 1. É cediço que para a decretação da prisão cautelar, diante da instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou seja, deve restar evidenciada a real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
In casu, de fato não se verifica a comprovação de que o recorrido, dolosamente, prestou declarações falsas sobre seu paradeiro no intuito de obstaculizar a aplicação da lei penal. Ademais, em que pese a conduta do acusado ser grave, os fatos ocorreram a mais de 8 (oito) anos, não havendo, assim, nos autos elementos que comprovem a necessidade da prisão, neste momento, para assegurar a ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão fora presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE BELÉM
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: MANOEL MARIA FERREIRA GONÇALVES
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0009734-13.2016.8.14.0401
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que indeferiu pedido de decretação de prisão preventiva do recorrido.

Consta dos autos oferecimento de ação penal em desfavor de Manoel Maria Ferreira Gonçalves, denunciando-o pela prática do delito previsto no art. 1º, I c/c art. 12, I ambos da Lei 8.137/90 e art. 71,
caput
do Código Penal Brasileiro.

Após tentativa de citação, o juízo determinou a suspensão do processo e do curso do prazo recursal, considerando que o recorrido se encontra em lugar incerto e não sabido e citado por edital, não compareceu ao processo e nem designou advogado para representá-lo.

O Ministério Público de 1º grau, peticionou requerendo a decretação da prisão preventiva do acusado, com fundamento na conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, o que foi
indeferido
pelo juízo, por não estarem presentes os requisitos gerais da tutela cautelar.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão de indeferimento aduzindo que os requisitos para decretação da prisão cautelar estão preenchidos.

No exercício do juízo de retratação o magistrado manteve a decisão de indeferimento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso em sentido estrito para que seja mantida a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido.

É o relatório.
VOTO

O magistrado em decisão que indeferiu pedido de prisão preventiva do recorrido assim fundamentou ¿
Tangente pedido de decretação da custodia preventiva do agente, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável decretar a prisão preventiva do réu na presente situação, vez que não há elementos probatórios que o acusado se esconde cm o fim de obstaculizar a aplicação da Lei Penal e que fez dolosamente declarações falsas sobre o seu paradeiro. A mera desatualização do endereço em cadastros governamentais não pode gerar presunção de crime e ser igualado com o ato de realizar a falsidade
¿.

É cediço que para a decretação da prisão cautelar, diante da instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de inocência, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ou seja, deve restar evidenciada a real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

In casu
, de fato não se verifica a comprovação de que o recorrido, dolosamente, prestou declarações falsas sobre seu paradeiro no intuito de obstaculizar a aplicação da lei penal. Ademais, em que pese a conduta do acusado ser grave, os fatos ocorreram a mais de 8 (oito) anos, não havendo, assim, nos autos elementos que comprovem a necessidade da prisão, neste momento, para assegurar a ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Além disso, como frisou a Procuradoria de Justiça, há uma serie de medidas cautelares diversas da prisão, podendo ser alternativa no caso sob análise.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do recorrido.

É como voto.

Belém, de 2020.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora